Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707684-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO, ANNA TEREZA CASTRO SILVA RIBEIRO, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, FLAVIA GURGEL NOGUEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO e outros, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0718670-53.2022.8.07.0018), em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão de ID 174384431, acolheu em parte a impugnação apresentada pela TERRACAP, para admitir o prosseguimento da execução por meio do regime de precatórios: “FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, FLAVIA GURGEL NOGUEIRA, ANNA TEREZA CASTRO SILVA RIBEIRO, GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO requereram o cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais referente ao processo principal no 0718670-53.2022.8.07.0018 em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP , ID 144948796. Indicaram o valor total de R$ 45.325,51 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos). O pedido foi recebido pela decisão ID 150442597, de 28/02/2023. A executada TERRACAP ofertou impugnação em face do cumprimento de sentença arguindo a inadequação do procedimento e prescrição da pretensão executória, ID 154402964 A exequente insurgiu-se contra os termos da impugnação, ID 157442420. É o relatório. DECIDO. Em relação ao regime de pagamento, razão assiste à TERRACAP, na medida em que integra a Administração Indireta e, dentre suas atribuições, está a de prestação de serviços públicos essenciais, conforme demonstrado na impugnação. Nesse sentido, a RECLAMAÇÃO 55.400 - DF proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça: Assim, ao assentar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na arguição de descumprimento de preceito fundamental invocada como paradigma de descumprimento Por sua vez, O STF, na ADPF 387, assim decidiu: É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, sem que tenha havido modulação dos efeitos da decisão, a ensejar efeitos ex tunc, erga omnes e vinculativo, na forma do art. 10, § 3o, da Lei n.o Lei n.o 9.882/99. Portanto, inaplicáveis se revelam as cominações elencadas pelo artigo 523, §1o do CPC, haja vista que incompatível com o rito estabelecido pelo artigo 535 daquele mesmo diploma processual, cuja aplicabilidade ao feito ora resta reconhecida Assim, deve-se considerar que a Terracap se submete ao regime de pagamentos por meio de precatórios. Quanto ao importe do valor devido, considerando-se que o valor apontado pela parte exequente reflete corretamente os parâmetros de correção incidentes, tem-se que deve ser homologado como efetivamente devido. É o relatório. Decido. 1 _ Assim, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, unicamente para reconhecer o direito da executada em efetuar o adimplemento por meio de requisitório de pagamento e homologo o valor da presente execução em R$ 45.325,51 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme cálculos apresentados no corpo da petição inicial ID 144948796. 2 _ Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais ante a ausência de impugnação quanto aos cálculos apresentados pelas exequentes. Considerando que a executada foi condenada ao pagamento do crédito decorrente de honorários advocatícios fixado no processo de conhecimento, o crédito é único e corresponde ao total da condenação, não podendo ser desmembrado, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal 3 _ Indefiro a expedição de requisições individualizadas, ID 157442420. 3.1. _ Expeça-se o respectivo precatório em favor das exequentes com a correspondente quota parte.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, tendo o juiz esclarecido que não é possível o fracionamento das verbas honorárias em Requisições de Pequeno Valor – RPV para cada uma das advogados que compõem a lide (ID 184980125): “Conheço dos embargos, ID 175542059, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. A parte embargante suscitou omissão no tocante "a expedição individualizada das RPVs em nome das credoras/exequentes, observando o tema 148 STF, bem como Resolução No 482 de 19/12/2022 do Conselho Nacional de Justiça, PORTARIA CONJUNTA No 13, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 e jurisprudências pacificadas" ID 175542059. Todavia, conforme ressaltado na Decisão ID 174384431, a proibição da CF 100, § 8o, visa evitar o fracionamento que traduz fraude à lei, voltado a burlar, total ou parcialmente, a necessidade de precatório em relação ao crédito do mesmo titular. No caso, os exequentes são credores dos honorários sucumbenciais referente ao processo principal no 0718670-53.2022.8.07.0018, no valor total de R$ 45.325,51 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos). Pretendem a expedição de expedição de 4 (quatro) RPV ́s., ID 144948796 Alegam que o pedido encontra amparo no tema 148 do Eg. STF. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no RE 568645 (Tema 148), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) O precedente acima citado diz respeito a possibilidade de fracionamento de precatório em ação coletiva, o que não é a hipótese dos presente autos. Portanto, o pedido de fracionamento no caso encontra óbice constitucional. Além disso, esclareço que o artigo 100 da Constituição Federal disciplina que "Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Excepciona, contudo, no §3o que tal regime "não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado". E, no § 4o, delega aos entes distritais a competência para definirem o valor limite das “obrigações de pequeno valor”, por leis próprias, em conformidade com a respectiva capacidade econômica e respeitado o limite mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. No Distrito Federal, a matéria foi disciplinada pela Lei no 3.624/2005, de iniciativa do Poder Executivo, nos seguintes termos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Todavia, no mês de junho do ano em curso, foi publicada a Lei Distrital no 6618/2020, de iniciativa parlamentar, aumentando o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos: "Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor." Sem dúvida, o aumento do teto limite impõem novas despesas para o Distrito Federal, não previstas no orçamento anual, tanto que foi acrescentado o §3o para definir que "As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações". Não obstante, a iniciativa das leis que disponham acerca de questões afetas ao orçamento anual compete, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, consoante artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguir transcritos: "Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito (...)" A Câmara Legislativa, em 2015, editou lei de conteúdo semelhante, também de iniciativa parlamentar, modificando o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal de 10 para 40 salários mínimos. À época, foi proposta a ADIN no 2015.00.2.015077-2, julgada procedente pelo Conselho Especial deste E. TJDFT, em face da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; senão, vejamos: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. (...) 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) - grifei" De outro lado, o sistema normativo brasileiro é hierarquizado de tal sorte que todas as leis devem, obrigatoriamente, respeitar a Constituição. Quando a contrariam, já nascem destituídas de força para produzir efeitos, incumbindo ao julgador afastá-las de imediato. Sobre o tema, merece destaque a lição do Excelentíssimo Ministro Luis Roberto Barroso, no seguinte trecho do voto que proferiu no julgamento da Petição no 4656/PB: “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição”. 1 _ Nesse sentido, rejeito os embargos de declaração, ID 175542059, mantendo a decisão ID 174384431.” Em seu agravo de instrumento, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem que seja determinada a expedição de RPV para os honorários sucumbenciais de forma individualizada para cada exequente, tendo em vista serem litisconsórcios ativos, observando assim a Resolução no 482 de 19/12/2022 do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria Conjunta no 13, de 22 de fevereiro de 2023 (a qual dispõe sobre o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor expedidos em face do Distrito Federal), e o tema 148 do STF, bem como jurisprudências já pacificadas. Asseveram que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal veda o fracionamento de precatório para fins de enquadramento no regime de RPV (requisição de pequeno valor), contudo, essa vedação não alcança os créditos pertencentes a titulares diversos, conforme o caso em tela. Afirmam que, no presente caso, indiscutivelmente é possível expedir RPV para cada advogado da procuração em um cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais. Alegam que a jurisprudência do STJ estabelece que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Ademais, destacam que a pretensão é de divisão dos valores entre as quatro advogadas que patrocinam a demanda e que as quatro são as únicas advogadas constituídas e que as quatro recebem publicações, sem preponderância de uma delas. Argumentam que a vedação ao fracionamento tem a finalidade de assegurar a observância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, de forma a impedir que um mesmo credor se utilize, ao mesmo tempo, dos regimes de execução por precatório e requisição de pequeno valor, para recebimento de um mesmo crédito. Portanto, entendem que é possível expedir RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais, principalmente por se tratar de verba alimentar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 56296766 e 56296768). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que as advogadas pretendem o pagamento de R$ 45.325,51 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) - ID 144948796. À Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP se aplica o regime dos precatórios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADPF 387, cuja ementa estabelece que: “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2o da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-244 publicado em 25-10-2017). Na hipótese dos autos, as agravantes pretendem o fracionamento dos valores objeto do cumprimento de sentença em quatro Requisições de Pequeno Valor – RPV, uma para cada uma das advogadas. Apesar dos argumentos das recorrentes, conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, as causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição: “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-138 de 26-06-2019). Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. SÚMULA No 345 DO STJ. TEMA 973/STJ. INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. 1. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". 2. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença, cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na referida súmula. 3. O agravante não tem interesse recursal quanto aos honorários já reconhecidos na decisão agravada. 4. "Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição" (RE 919793). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (07267332920198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 4/4/2020). Assim, não se pode admitir o fracionamento um único crédito, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento, de cada litisconsorte, como forma de burlar o regime de precatórios. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator